Tribunal: TJDFT
Processo: 0745294-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS. DEVEDOR. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud), à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, especialmente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), a qual, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) assemelha-se ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, especialmente porque foram realizadas pesquisas junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) sem êxito.
5. A pesquisa judicial no sistema Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) mostra-se inútil à entrega da tutela requerida, porquanto o banco de danos não armazena informações sobre propriedade ou domínio, mas apenas sobre as transações operacionalizadas.
6. A pesquisa ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) independe de intervenção judicial para ser consultado. A ordem judicial que determina a pesquisa ao referido sistema constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do devedor sejam demonstrados.
8. A simples passagem do tempo é insuficiente para que a nova diligência seja deferida; compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor.
9. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg) obsta seu deferimento, sob pena de as diligências refletirem um esforço jurisdicional de tentativa e erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração das pesquisas aos sistemas judiciais requer demonstração de alteração na situação econômica do devedor. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07125221220248070000, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 5.6.2024; TJDFT, AI 07042018520248070000, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 23.5.2024; TJDFT, AI 07443489020238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2024; TJDFT, AI 07459744720238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 14.3.2024.